Tribunal: TJDFT
Processo: 0712128-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Consumidor. Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais. Prestação De Serviço Odontológico. Falha No Dever De Informação. Termo De Consentimento Genérico. Ausência De Prova De Que O Autor Foi Informado Acerca Da Complexidade Do Tratamento. Ausência De Individualização Do Termo. Ofensa Ao Direito De Autodeterminação. Dano Moral Configurado. Quantum Indenizatório. Sentença Parcialmente Reformada.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em sede de ação indenizatória, para decretar a rescisão do contrato de prestação de serviço odontológico e condenar a clínica ré a restituir ao autor o valor por ele desembolsado; e julgou improcedente o pedido reconvencional. Recorrem o Autor e a Ré objetivando a reforma da r. sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) analisar a existência ou não de falha na prestação de serviço odontológico a que o Autor foi submetido;
(ii) verificar se, uma vez configurada a falha na prestação do serviço, esta enseja a devida reparação por dano moral; e
(iii) em caso positivo, apurar o quantum indenizatório.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica travada pelas partes atrai a incidência das normas consumeristas, uma vez que decorre de contrato de prestação de serviço odontológico em que a clínica odontológica atua como fornecedora do serviço e o paciente como seu destinatário final. Inteligência dos artigos 2o e 3o, caput e §2o do CDC.
4. O profissional da saúde tem o dever de apresentar todas as informações acerca do procedimento que será realizado, a fim de que o paciente exerça plenamente o direito de escolha. A omissão ou a informação deficiente acarretam deslealdade e configuram violação positiva do contrato, o que enseja a devida reparação ao dano moral independentemente do êxito do resultado útil da obrigação.
5. Demonstrada a ocorrência de falha na prestação do serviço, decorrente da inobservância do dever de informação, de forma a ensejar a responsabilidade da Clínica Ré pelos danos morais suportados pelo Autor, considerado in re ipsa, diante da violação da sua autodeterminação.
6. O valor da indenização decorrente de danos morais deve ser fixado com base na avaliação da extensão do dano sofrido, e arbitrado em quantia capaz de compensá-lo, atendendo, ao mesmo tempo, seu caráter punitivo-pedagógico, de modo a evitar que o causador do dano venha a repeti-lo, não podendo ser elevado, a ponto de causar enriquecimento sem causa a quem o recebe, tampouco deve ser ínfimo, a ponto de se tornar inexpressivo.
7. Ademais, tratando-se a hipótese de inadimplemento absoluto, surge a possibilidade da exigência do equivalente pecuniário, o que corresponde ao valor desembolsado pelo Autor.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao recurso do Autor. Negou-se provimento ao recurso da Ré.

Dispositivos relevantes citados: arts. 2o e 3o, caput e §2o do CDC.